Tribunal: TJDFT
Processo: 0707387-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a desclassificação da conduta para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP); e (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena imposta na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese defensiva de desclassificação para o art. 345 do CP configura inovação recursal, pois não foi arguida nas alegações finais apresentadas em primeira instância, limitando-se a defesa a postular a desclassificação para furto simples, razão pela qual o Tribunal não pode conhecê-la, sob pena de supressão de instância.
4. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por boletins de ocorrência, reconhecimento fotográfico, confissão parcial do réu, depoimento da vítima e testemunhos policiais, demonstrando a subtração do celular mediante grave ameaça simulada.
5. A dosimetria da pena foi parcialmente revista, com redução da pena-base em razão da presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), aplicando-se a fração de 1/8 entre o mínimo e o máximo legal, sem, contudo, alterar o quantum da pena final, mantido no patamar mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput; 345; 44; 65, I e III, “d”. STJ, Súmula 231.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002734, 0719730-77.2020.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22.05.2025, DJe 06.06.2025.